Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-41.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas penas do art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e fixou a pena definitiva em 15 dias de prisão simples com regime inicial aberto.
2. Consta da denúncia que no dia 11/12/2024, por volta das 16h32, na via pública, SHSN, CHÁCARA 2, CONJUNTO A2, CASA 35, Sol Nascente, o réu, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 01 (uma) faca fora de casa ou das dependências desta; os policiais estavam em patrulhamento para atender uma ocorrência de vias de fato entre vizinhos, ocasião em que observaram um dos envolvidos, o acusado, portava uma faca na cintura; afirmou que portava a faca para proteger o seu pai.
3. Em suas razões de recurso, o apelante sustenta: i) a não comprovação da materialidade delitiva; ii) divergência nos depoimentos dos policiais; iii) a atipicidade da conduta; iv) ausência de provas para condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a existência de tipicidade na conduta perpetrada pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP; a matéria encontra-se pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
6. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: Acórdãos 1308859 e 1607453.
7. Na hipótese sob julgamento, o réu trazia consigo arma branca do tipo “faca”, instrumento este potencialmente lesivo, não havendo dúvidas sobre a prática da contravenção penal em tela; a autoria e a materialidade delitiva podem ser extraídas do Registro da Atividade Policial no 173347/2024, pelo auto de apreensão da faca encontrada em poder do acusado, pelo laudo de perícia criminal da faca apreendida, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas, os policiais Wilkerson Fernandes Ferreira e Jhone Augusto dos Santos, assim como pelo interrogatório em juízo do acusado.
8. Os depoimentos dos policiais são uníssonos quanto à existência da materialidade e autoria delitivas; o STJ possui entendimento assente de que o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos (AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022); ademais, inexiste contradição entre os depoimentos dos policiais, mas tão somente mero aspecto periférico sobre os fatos relativo a quem teria localizado a faca, ocasião em que o policial Jhone apenas afirmou que não se recordava neste ponto.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.
______________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022; STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25-10-2024.